Tribunal: TJMT
Processo: 0005282-22.2017.8.11.0008
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005282-22.2017.8.11.0008
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Receptação, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANA RITA MIRANDA - CPF: 006.999.591-52 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CAMILA ZANARDI DA SILVA - CPF: 057.494.431-16 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO – ERRO MATERIAL NA DOSIMETRIA DA PENA – CABIMENTO – RECURSO PROVIDO PARA CORRIGIR AS PENAS.

“Afigura-se cabível a correção de erro material através dos embargos de declaração quando verificado equívoco na soma da pena aplicada [...].”
(TJMT, AP N.U 0029315-03.2017.8.11.0000)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL No
0005282-22.2017.8.11.0008

-

COMARCA DE
BARRA DO BUGRES

EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

EMBARGADO: ANA RITA MIRANDA

RELATÓRIO

Embargos de Declaração interpostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra acórdão no qual fora desprovida a Apelação Criminal no 0005282-22.2017.8.11.0008, mas readequou de ofício as penas a 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, em regime aberto, substituídas as reprimendas corporais por duas restritivas de direitos pelo crime de tráfico de drogas e receptação - art. 33,
caput
, da Lei n° 11.343/06 e art.180 do CP (ID 161806243).

O embargante sustenta que há erro na dosimetria porque o apelo foi provido parcialmente para
“readequar as penas para 1 (um) ano, 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, nada se referindo ao delito de RECEPTAÇÃO, para o qual foi aplicada a pena de 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa”
.

Requer o provimento para sanar o vício apontado (ID 161989697).

Sem necessidade de contrarrazões, pois há jurisprudência consolidada sobre a matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No julgamento da AP no 0005282-22.2017.8.11.0008, esta e. Câmara readequou, de ofício, as penas da embargada
Ana Rita Miranda
nestes termos:

“Assim sendo, a pretensão absolutória/desclassificatória afigura-se impertinente.

No que tange ao prequestionamento, os seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT – RESE no 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013).

Não obstante aos limites dos apelos, analisa-se a possibilidade de incidência do tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4o), visto que o reconhecimento da respectiva causa de diminuição constitui direito subjetivo do réu se preenchido os requisitos legais - ser primário, possuir bons antecedentes, não se dedicar à atividade criminosa, nem integrar organização criminosa - (STJ, AgInt no REsp no 1625110/PR - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 4.10.2017; TJMT, AP N.U 1000528-75.2020.8.11.0085 - Primeira Câmara Criminal - 1o.6.2021).

No caso, o juiz da causa não aplicou a minorante do privilegiado por entender que a apelante se dedicava à atividade criminosa, haja vista que respondia outra ação penal por tráfico de drogas [Código: 152868, Barra do Bugres], praticada em 6.11.2019, ou seja, posterior aos fatos descritos nessa ação penal.

Com efeito,
“a negativa da minorante do tráfico privilegiado com fundamento em condenação por fato posterior ao objeto do processo constitui flagrante violação ao art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06.”
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 1.991.186/SC, Relator: Min. Olindo Menezes, Des. Convocado - 29.11.2021; N.U 0004326-42.2015.8.11.0051, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 17.12.2022)

Não bastasse, o c. STJ, em julgamento de recursos repetitivos [Tema 1139], firmou orientação de ser vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em andamento para afastar o redutor do tráfico privilegiado (REsp 1977027/PR e REsp 1977180/PR – Relatora: Min. Laurita Vaz – Julgados em 10.8.2022).

A atual jurisprudência consolidada pelo c. STJ, em tema extraído do julgamento de recursos repetitivos, deve ser observada e respeitada, considerado seu efeito vinculativo (CPC, art. 1.039).

A apelante é primária, não registra maus antecedentes (Sistema
Primus
e SIAP-http://siap.tjmt.jus.br) e não há, nos autos, investigações prévias que demonstrem o envolvimento do apelante com organização criminosa.

Além disso, a quantidade da droga apreendida (4.46g de pasta-base de cocaína apreendida) não permite deduzir traficância em larga escala, notadamente porque não se revela expressiva, segundo interpretação do c. STJ (HC 446288/SP; HC 458125/MT; HC 451607/ES), que mensura em quilogramas.

Sob essa ótica, a apelante faz jus à incidência da minorante do tráfico privilegiado, no patamar máximo de 2/3 (dois terços), sobretudo ao se considerar a quantidade da droga apreendida (STJ, HC 565.707/RJ – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 16.10.2020).

Dessa forma, totaliza-se a pena definitiva em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos (CP, art. 33, § 2o, ‘c’ e art. 44, § 2o).

Com essas considerações, recurso
conhecido,
mas
DESPROVIDO.

De ofício,
READÉQUA-SE
as penas da apelante a 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, em regime aberto, substituídas as reprimendas corporais por duas restritivas de direitos.”
(ID 161806243)

Realmente, há erro material no cálculo de pena da embargada
ANA RITA MIRANDA
, visto que não foi realizada o concurso material de crimes entre o tráfico e a receptação.

Com efeito,
“afigura-se cabível a correção de erro material através dos embargos de declaração quando verificado equívoco na soma da pena aplicada [...]”
(TJMT, AP N.U 0029315-03.2017.8.11.0000 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho -

Segunda Câmara Criminal – 3.7.2017).

Nesse ponto, o recurso aclaratório deve ser provido para corrigir o apenamento.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para corrigir erro material
na dosimetria e, por efeito do concurso material de crimes [tráfico de drogas e receptação], constar a pena final em 2 (dois) anos, 8 (oito) meses de reclusão e 176 (cento e setenta e seis) dias-multa, mantida a substituição das

reprimendas corporais por duas restritivas de direitos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023